Tribunal: TJMT
Processo: 1017399-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017399-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), NILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 569.679.771-72 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO DE AGRAVO
INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA.
NOMEAÇÃO DE PSICÓLOGA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE MATO
GROSSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto por Nilma Guimarães Novais contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência no Mandado de Segurança no 1017399-71.2025.8.11.0000, buscando sua nomeação imediata ao cargo de psicóloga no Sistema Penitenciário de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública está obrigada a convocar a agravante, classificada em 5o lugar, ou se ela apenas possui uma expectativa de direito, sem direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

O direito à nomeação, para candidatos aprovados em concurso público, está condicionado à existência de vagas disponíveis e à conveniência administrativa, não configurando, em regra, direito subjetivo à nomeação.

O concurso foi destinado à formação de cadastro de reserva, não criando a obrigação automática de nomeação, exceto quando há evidente necessidade de preenchimento das vagas.

Não se configura a preterição do candidato, pois não houve alteração no número de vagas previsto no edital nem criação de novas vagas. A decisão judicial não implicou na criação de novas vagas, apenas adequou as existentes às necessidades do sistema penitenciário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo nos casos de preterição arbitrária ou imotivada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.112/1990, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.10.2017; STJ, AgInt no MS 25.528/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 29.09.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017399-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NILMA GUIMARAES NOVAIS

AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Nilma Guimarães Novais
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do mandado de segurança n.
1017399-71.2025.8.11.0000
, em que buscava sua nomeação imediata para o cargo de psicóloga no Sistema Penitenciário de Mato Grosso.

A agravante sustenta, em suas razões recursais, que, foi classificada em 5o lugar no concurso público regido pelo edital no 01/2016/SEJUD.

Alega que, diante da vacância da vaga em Cuiabá em decorrência da remoção da candidata classificada em 4o lugar, a Administração Pública deveria ter convocado a próxima candidata, ou seja, a agravante, em cumprimento a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 1011932-56.2023, que determinou a convocação de profissionais da área de saúde mental para o Sistema Penitenciário, a fim de suprir o déficit funcional.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 297.898.859)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017399-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NILMA GUIMARAES NOVAIS

AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Nilma Guimarães Novais
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do mandado de segurança n.
1017399-71.2025.8.11.0000
, em que buscava sua nomeação imediata para o cargo de psicóloga no Sistema Penitenciário de Mato Grosso.

A agravante argumenta, em suas razões recursais, que, foi aprovada em 5o lugar no concurso público regido pelo edital no 01/2016/SEJUDH.

Afirma que, em razão da vacância da vaga em Cuiabá, resultante da remoção da candidata classificada em 4o lugar, a Administração Pública deveria ter convocado a próxima colocada, isto é, a agravante, em cumprimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 1011932-56.2023, a qual determinou a convocação de profissionais da área de saúde mental para o Sistema Penitenciário, visando suprir o déficit funcional existente.

O ponto central da controvérsia gira em analisar se a Administração Pública está obrigada a convocar a agravante, classificada em 5o lugar, ou se ela ainda está apenas em uma posição de expectativa, não tendo direito líquido e certo à nomeação, considerando a urgência e a necessidade administrativa expressa na decisão judicial.

Pois bem.

É certo de que, o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas com previsão no edital, tem direito subjetivo à nomeação, mesmo que possa se perfazer a qualquer momento e dentro do prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública.

Deve-se observar, se houve a indicação de vagas, no edital do concurso público, deverá a Administração Pública preencher a referida vaga, com a finalidade de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos.

Todavia, percebe-se que, o concurso foi destinado, como já registrado, à formação de cadastro de reserva, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.

A previsão de cadastro de reserva é perfeitamente possível, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Por outro lado, os candidatos aprovados para cadastro de reserva passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração pública demonstra de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

É cediço que, o direito à nomeação de aprovados em concurso público, perpassa pela observância de três situações especificas, quais sejam:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição.

4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.o, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias.

5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.o e 5.o condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra.

6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI.

7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015.

8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, publicado: 19/12/2016)” [Destaquei].

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que os candidatos, classificados em cadastro de reservas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação, bem assim, de que a vacância, ou o surgimento dos cargos, durante o prazo de validade do certame, não têm o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para o cadastro de reserva. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO – DIREITO À NOMEAÇÃO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS –ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito à nomeação, mas mera expectativa de direito
. (...)

(AgInt no MS 25.528/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/9/2020, DJe 9/10/2020). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL – DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...) 4.
No mais, o STJ entende que "eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública
" (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que "o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012). (...).

(AgInt nos EDcl no RMS 63.197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020). (Destaquei).

Não destoa desse entendimento, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou
para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado
.

(N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Órgão Especial, julgado em 08/10/2020, publicado no DJE 19/10/2020). (Destaquei).

Imperioso consignar que, a ação mandamental, exige-se prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado e no caso dos autos, embora a impetrante alegue que a documentação comprova a extrapolação dos prazos legais e a permanência das funções, não se infere, da decisão monocrática ou das peças juntadas, prova suficiente de que ela foi preterida diretamente por essas contratações, bem como não comprova que teria direito subjetivo à nomeação imediata, pois permanece na condição de cadastro de reserva, sem demonstração de convocação preterida em favor de terceiro.

Desse modo, inexistindo a demonstração cabal de que houve preterição do direito da agravante à nomeação, não há que se falar em ilegalidade praticada pelo agravado a autorizar o deferimento da pretensão recursal, porquanto deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear, inclusive, nas hipóteses de remoção. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. O PREENCHIMENTO DE VAGA MEDIANTE REMOÇÃO NÃO ENSEJA PRETERIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não temo condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.6.2015.

2. A jurisprudência do STJ é firme em que a remoção de Servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação (MS 38.590/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe20.10.2014).

3. Agravo Interno do particular desprovido.

(AgInt no REsp 1421178/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 18/04/2017).

A simples vacância da vaga e a classificação da agravante, em si, não são suficientes para configurar um direito líquido e certo à nomeação, conforme exigido pela jurisprudência consolidada sobre o tema.

Em que pese a alegação de preterição, a decisão exarada na Ação Civil Pública no 1011932-56.2023.8.11.0041 não criou ou ampliou o número de vagas no concurso público em questão, mas determinou que o Estado de Mato Grosso adotasse as providências necessárias para garantir o cumprimento da proporcionalidade mínima estabelecida no art. 2o da Resolução no 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que regula a composição da equipe técnica de saúde e assistência social nas unidades prisionais.

De acordo com a mencionada Resolução, a equipe técnica das unidades prisionais deve ser composta de forma proporcional, sendo acrescida de profissionais a cada 500 (quinhentos) detentos, com o objetivo de atender de maneira adequada a demanda do sistema penitenciário. Portanto, a decisão judicial não implicou na criação de novas vagas, mas na adequação das vagas já existentes à proporção exigida pela legislação.

A providência determinada na Ação Civil Pública consistiu em uma medida para assegurar o atendimento às normas de proporcionalidade estabelecidas pela Resolução no 09/2009 do CNPCP, sem qualquer ampliação ou alteração nas vagas previstas no edital do concurso. Não se trata, portanto, de uma criação de vagas, mas de uma medida para que o Estado de Mato Grosso preenchesse as vagas já existentes de acordo com as necessidades legais do sistema penitenciário.

Portanto, não há que se falar em preterição, pois a decisão judicial apenas determinou que o Estado de Mato Grosso tomasse as providências necessárias para a adequação do quadro funcional das unidades prisionais, sem que houvesse alteração no número de vagas originalmente ofertadas no certame, nem a criação de novas vagas. A convocação da impetrante, nesse contexto, não se configura como direito subjetivo, uma vez que a decisão judicial visou apenas garantir o cumprimento da legislação vigente, sem ampliar o número de vagas no concurso público.

Dessa forma, conclui-se que não houve preterição da impetrante, pois a medida determinada pela decisão judicial restringiu-se à adequação do número de profissionais nas unidades prisionais, sem que houvesse criação ou ampliação do quantitativo de vagas inicialmente previstas no certame.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado não demonstram a pretensão da Agravante, devendo-se obediência aos requisitos constantes do edital e no entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025